Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 43
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 43
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 104-21935, de 18/10/2006 Acórdão nº 104-21933, de 22/09/2006 Acórdão nº 106-15476, de 26/04/2006 Acórdão nº 102-47949, de 18/10/2006 Acórdão nº 104-20204, de 17/09/2004